Tribunal: TJMT
Processo: 0004021-35.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004021-35.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA ROSA RODRIGUES - CPF: 030.020.701-81 (EMBARGADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 59.461.152/0001-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO INTERNO –

ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante.

O embargante alega que

o aresto é omisso quanto à aplicação do repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, pois o patamar dos juros remuneratórios arbitrados nos contratos se encontra dentro dos parâmetros fixados pelo STJ e por isso não podem ser revisados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Ao contrário do que diz o embargante o aresto pontuou que a decisão monocrática proferida consignou que “
apesar de a taxa média não superar uma vez e meia aquela contratada, esse patamar é quase alcançado, pois nos dois contratos os juros remuneratórios anuais são de quase 150%, enquanto a média é de pouco mais de 100% ao ano, sendo evidente o excesso a autorizar a revisão judicial desse encargo”.

Indicou ainda o trecho da decisum, que faz referência direta ao Tema 27 do STJ (repetitivo 1.061.530/RS) e comparou os juros remuneratórios à taxa média de mercado para o mesmo tipo de operação, chegando à conclusão de excesso a justificar a sua revisão. Confira-se:

A sentença determinou que os juros remuneratórios sejam adequados ao valor de mercado a incidir 107,4% a.a. ou 6,26, no contrato n.° 0105286115-8. Tocante ao contrato de financiamento n.° 00000105519654-5, estabelecer os juros remuneratórios em 108,1% a.a. ou 6,29% ao mês, todos capitalizados.

O apelante argui a legalidade dos juros cobrados.

Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso
(REsp 1.061.530/RS).

No Contrato de crédito pessoal n° 0105286115-8 pactuou-se juros remuneratórios de 7,53% a.m e 141,88% a.a (id no102023450 - Pág. 3). Na data da pactuação (23/01/2015) a taxa média de mercado foi de 6,27% a.m e 107,47% a.a.

Já o Contrato no 00000105519654-5, possui juros remuneratórios de 7,54% a.m e 142,15% a.a. (id no102023451 - Pág. 1) e a taxa média em 13/02/2015 foi de 6,30% a.m e 108,06% a.a.

Os dados relativos à taxa média de mercado foram extraídos do site
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, consulta em 29/09/2021. Foram usadas as séries no - 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado e no 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado).

Nos dois contratos apesar de a taxa média não superar uma vez e meia aquela contratada, esse patamar é quase alcançado. No mais, nos dois pactos os juros remuneratórios anuais chegam a quase 150%, enquanto a média é de pouco mais de 100% a.a, evidenciando o excesso a autorizar a revisão judicial desse encargo.

Assim, a sentença está de acordo com a jurisprudência do STJ sobre a matéria, que admite excepcionalmente a redução dos juros convencionados. (REsp 330.848/PR )”.

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022